Tribunal: TJES
Processo: 5037810-04.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037810-04.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO RAIMUNDO DE ALMEIDA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5037810-04.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ROGERIO RAIMUNDO DE ALMEIDA SILVA.

RECORRIDO
S
:
BANCO PAN S.A. e A. GAVA FRAGA AUTOMOVEIS – ME.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REVENDEDORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo (nº 121365255), na qual o recorrente postula a repetição do indébito e indenização por danos morais, alegando abusividade na cobrança de juros remuneratórios (37,87% a.a.), tarifas de avaliação do bem e registro de contrato, venda casada de seguro prestamista e violação à LGPD. A sentença julgou improcedentes os pedidos em face da instituição financeira e extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto à revendedora por ilegitimidade passiva.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há nulidade da sentença por julgamento proferido antes do saneamento de vício de representação; (ii) saber se a revendedora de veículos detém legitimidade para figurar no polo passivo da lide revisional; e (iii) saber se há abusividade nas cláusulas financeiras (juros remuneratórios), na cobrança de tarifas acessórias e do seguro prestamista, bem como se há violação à LGPD apta a gerar danos morais indenizáveis.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
Da Preliminar de Nulidade:
O recorrente alega que o juízo sentenciou sem aguardar o saneamento da assinatura na procuração. Contudo, o vício foi sanado com a juntada do instrumento assinado (Id. 18949755) e a interposição do recurso pelo mesmo patrono. Vigora no sistema processual o princípio
pas de nullité sans grief
, não havendo prejuízo que justifique a anulação do ato, especialmente diante do primado do julgamento de mérito (art. 488, CPC). Preliminar rejeitada.

4.
Da Ilegitimidade Passiva da Revendedora:
A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que a loja revendedora de veículos possui autonomia em relação ao contrato de mútuo bancário. Sendo a lide restrita à revisão de encargos financeiros estabelecidos pela instituição bancária, a revendedora não detém pertinência subjetiva, pois não aufere os juros nem instituiu as tarifas questionadas.

5.
Dos Juros Remuneratórios:
A taxa pactuada (2,71% a.m. / 37,87% a.a.) não se revela flagrantemente abusiva. Conforme os Temas 246 e 247 do STJ, a revisão de juros exige prova de que o patamar excede o dobro ou o triplo da média de mercado para operações da mesma espécie. No caso, a média à época (2,05% a.m.) é próxima à praticada, incidindo o princípio do
pacta sunt servanda
.

6.
Das Tarifas de Avaliação e Registro:
O Tema 958 do STJ condiciona a validade à efetiva prestação do serviço. O banco recorrido colacionou o laudo de avaliação (Id. 81941469) e a prova da inserção do gravame no Detran (Id. 81941473), o que legitima as cobranças.

7.
Do Seguro Prestamista:
Nos termos do Tema 972 do STJ, a abusividade ocorre quando há imposição de seguradora específica. Entretanto, restou comprovada a contratação em termo apartado e assinado (Id. 81941471), evidenciando a ciência e a faculdade do consumidor, o que descaracteriza a venda casada.

8.
Da LGPD e Danos Morais:
Não houve demonstração de qualquer incidente de segurança ou tratamento ilícito de dados pessoais. O mero descontentamento com cláusulas contratuais ou cobrança de encargos que o juízo entende legítimos não configura violação aos direitos da personalidade ou dano moral
in re ipsa
.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)